Tribunal: TCU
Processo: 040.590/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de verificar se a maciça devolução, nos últimos anos, de recursos financeiros ao Tesouro Nacional pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES poderia comprometer sua capacidade de financiamento para os próximos exercícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado em razão de Comunicação Plenária de minha autoria, por meio da qual solicitei que este Tribunal verificasse se a maciça devolução, nos últimos anos, de recursos financeiros ao Tesouro Nacional pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES poderia comprometer sua capacidade de financiamento para os próximos exercícios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. entender que o objeto do presente processo foi plenamente atendido para considerar que, com base na documentação que constam dos autos, as devoluções antecipadas de recursos pelo BNDES para o Tesouro Nacional, bem como as despesas por ele realizadas com medidas anticíclicas para enfrentamento da pandemia de covid-19 não comprometeram a capacidade atual e futura de funding do referido Banco; 9.2. determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 005.291/2021-6 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão entre ambos; 9.3. notificar o BNDES e o Ministério da Economia da presente decisão.